Tribunal: CARF
Processo: 13227.900402/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.900402/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.424 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de novembro de 2021
Recorrente
BIGCHARQUE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida em razão da falta da efetiva
comprovação do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente em exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente em exercício e Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo
à Cofins, e, por conseguinte, se homologara a compensação até o limite do crédito deferido.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte aduziu apenas o seguinte:
A presente manifestação se dá acerca da observância que por um lapso a DACON do
período do crédito solicitado no mês de Dezembro referente ao 4o trimestre 2013 foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.900402/2018-31
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900402/2018-31

preenchida erroneamente, a qual foi retificada para sanar esse erro, o pedido de
ressarcimento está com o valor correto, porém o valor que estava na DACON foi
preenchido com erro, e foi solucionado nessa retificação. Solicitamos que seja
reconhecido o valor que está na DACON retificada, ficando assim o crédito suficiente
para compensar a 11055.21933.280715.1.3.11-1803.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte trouxe aos autos cópia do
Dacon retificador transmitido após a ciência do despacho decisório.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, fundamentando-
se no fato de o contribuinte, a despeito da retificação extemporânea do Dacon, não ter
apresentado elementos probatórios do crédito pleiteado, tais como a escrita e os documentos
fiscais respectivos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2021 (fl. 34), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 03/03/2021 (fl. 36) e requereu o reconhecimento de
cerceamento do direito de defesa, com a determinação de retorno dos autos às instâncias
anteriores para nova análise e julgamento do pedido, realizando-se as diligências necessárias,
sendo aduzido o seguinte:
a) a turma julgadora se equivocara, pois a possibilidade de retificação das
declarações, mesmo após a emissão de despacho decisório denegatório do crédito, nunca esteve
vedada pelo microssistema jurídico tributário, conforme Parecer Normativo Cosit no 02, de
28/08/2015;
b) o presente caso se refere a preenchimento equivocado do Dacon, sendo certo
que o erro só se tornou evidente após a decisão proferida no despacho decisório;
c) era dever da DRJ, exercendo sua função julgadora, ultrapassar o mero cotejo de
informações entre declarações existentes no sistema, realizado por programas de informática,
para adentrar na verdade material dos fatos e analisar as provas apresentadas, determinando-se,
ainda, a realização de diligências para aprofundamento da análise do crédito, conforme
jurisprudência do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
De acordo com o acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se reconheceu apenas parte do direito creditório pleiteado e, por conseguinte, se
homologou a compensação até o limite do crédito da Cofins deferido.
O Recorrente alega que se equivocara no preenchimento do Dacon, documento
esse devidamente retificado após a ciência do despacho decisório, e que, diante do princípio da
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900402/2018-31

busca da verdade material, a DRJ deveria ter baixado os autos em diligência para se aprofundar
na análise do crédito pleiteado.
De pronto, deve-se destacar que o despacho decisório fora exarado com base em
informações prestadas em documentos apresentados pelo próprio Recorrente (Dacon e
PER/DComp), dados esses então suficientes para se atestar a existência de eventual direito
creditório1, vindo a DRJ a alertar acerca da necessidade de se apresentarem documentos fiscais
comprobatórios do crédito, ressalvando-se aqui que, uma vez ocorrido qualquer erro na prestação
dessas informações, ou insuficiência de dados, tal fato devia estar demonstrado e comprovado
por meio de documentação hábil e idônea, o que não ocorreu nos presentes autos.
Não se ignora o importante papel do Dacon na prestação pelo contribuinte de
informações acerca da apuração das contribuições não cumulativas, mas as meras alegações de
cerceamento do direto de defesa sem amparo em documentos efetivos (escrita e documentos
fiscais) se mostram incompatíveis com as regras que orientam o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), regido, precipuamente, pelo Decreto no 70.235/1972.
Até mesmo observando-se os dispositivos da Lei no 9.784/20042, aplicável
subsidiariamente ao PAF, atinentes ao direito de prova do administrado, nem mesmo assim se
vislumbra possibilidade de se obter o reconhecimento de um crédito de natureza tributária sem a
sua efetiva comprovação.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)

1 Aplica-se, aqui, por analogia, a Súmula CARF no 46: "O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)."
2 Art. 2o (...)
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
(...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição
de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
(...)
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.424 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.900402/2018-31

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca do crédito, dada
a ausência de apresentação dos documentos imprescindíveis a tal desiderato.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente, repita-se, não se
desincumbiu do seu dever de comprovar de forma efetiva sua defesa, situação em que se têm,
indubitavelmente, por prejudicadas as meras alegações de cerceamento da defesa. Não se admite
a utilização do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova, como
pretende o Recorrente, uma vez que, tratando-se de um direito que ele alega ser o detentor, cabe-
lhe o dever de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por falta de prova.
Por fim, destaque-se que nem mesmo após a DRJ ter alertado acerca da
necessidade de apresentação dos documentos fiscais comprobatórios do crédito o Recorrente se
desincumbiu desse seu dever, nada trazendo aos autos junto ao Recurso Voluntário que
possibilitasse a reversão da decisão recorrida, essa devidamente fundamentada.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital